Tribunal: STJ
Processo: 0814401-52.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018552 - PE(2025/0301954-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
AGRAVADO
: SARA MARIA DE BRITO CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
MÉRITO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eb724dfb-706f-4336-8cf2-ff928855c3e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018552 - PE(2025/0301954-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
AGRAVADO
: SARA MARIA DE BRITO CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
MÉRITO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH).
TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E
GUARDA
DO
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA.
COBERTURA SECURITÁRIA PARA AMEAÇA DE DESMORONAMENTO.
PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada,
determinando o pagamento mensal de R$ 1.500,00 a título de aluguel em
favor da parte autora e a responsabilidade pela guarda do imóvel objeto da
lide. O juízo de origem determinou, ainda, a suspensão do processo até o
julgamento do Tema 1.039 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Na origem, a parte autora pleiteia indenização securitária por ameaça de
desmoronamento do apartamento no 202 (Bloco B) do Edifício Baía Verde,
em
sob o argumento de que a Defesa Civil classificou o bloco
Olinda/PE,
como de risco crítico, tornando necessária a desocupação do imóvel.
3. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a
obrigação indenizatória caberia exclusivamente à Caixa Econômica Federal
(CEF), administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), e que a apólice não prevê cobertura para o sinistro narrado.
Subsidiariamente, requer a redução do valor do aluguel fixado ou a
exigência de contracautela pela parte agravada.
Documento eletrônico VDA55330146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: fed24aee-dbec-4053-a68e-c4832e7bddc6

4. O presente recurso versa sobre as seguintes questões: (i) a legitimidade
passiva da seguradora para responder pela indenização securitária
decorrente de ameaça de desmoronamento em imóvel financiado pelo SFH;
(ii) a existência de previsão contratual para o pagamento de aluguéis e a
responsabilidade pela guarda do imóvel durante a desocupação
compulsória; e (iii) a razoabilidade do valor fixado para os aluguéis e a
necessidade de prestação de caução pela agravada.
5. Inicialmente, no que se refere à suspensão do processo, o
§2o, do
art. 982,
Código de Processo Civil dispõe que a suspensão determinada em razão da
afetação de tema repetitivo não impede a análise da matéria suscitada em
sede de tutela de urgência.
6. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório vinculados ao SFH, a
responsabilidade
das
seguradoras
pelos
vícios
construtivos
está
condicionada à previsão na apólice (Agravo de Instrumento no
08126800220234050000, Rel. Des. Fed. Rodrigo Antonio Tenório Correia da
Silva, 6a T., j. em 12.11.2024).
7. No caso, a cláusula 3a, item 3.1, alínea 'e', das Condições Particulares da
Apólice estipula cobertura para riscos que possam ocasionar ameaça de
desmoronamento, bem como para encargos mensais devidos pelo segurado
em razão da necessidade de desocupação do imóvel sinistrado.
8. A manifestação da CEF, nos autos, embora evidencie seu interesse na
lide, não implica a exclusão da seguradora, pois ambas podem responder
pela indenização, conforme jurisprudência consolidada.
9. A apólice prevê expressamente a cobertura dos encargos mensais do
segurado nos casos em que a desocupação do imóvel se torne necessária em
decorrência de sinistro coberto. Assim, a determinação de pagamento dos
aluguéis e da guarda do imóvel encontra respaldo contratual.
10. O valor arbitrado (R$ 1.500,00) não se revela desproporcional, sendo
compatível com valores fixados em casos análogos. Ademais, o magistrado
singular não afastou a possibilidade de revisão do montante caso se
comprove eventual sobrepreço.
11. A exigência de contracautela não se justifica, uma vez que o Sistema
Financeiro da Habitação tem como finalidade a proteção dos mutuários de
baixa renda, sendo indevida a imposição de ônus excessivo à parte
beneficiária da tutela de urgência.
12. Agravo de instrumento desprovido" (e-STJ fls.
).
1.911/1.912

No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega, além de
1.921/1.947
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil; 1o
e 1o-A da
3o, 4o e 5o da
e 757 e 781 do
Lei no 12.409/2011;
Lei no 13.000/2014
Código Civil.
Aduz a ilegitimidade passiva da seguradora em contratos vinculados à
apólice pública (ramo 66), devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em
relação a si e ocorrer a substituição pela Caixa Econômica Federal (CEF), inclusive
para cumprimento da tutela antecipada (aluguel e guarda), nos termos do Tema no
(RE
) e da legislação de regência.
1.011/STF
827.996/PR
Afirma que a CEF é a representante do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS) e possui legitimidade exclusiva para responder por apólices
públicas do SFH, sendo a seguradora mera prestadora de serviços.
Argumenta que, havendo manifestação de interesse da CEF e sendo os
contratos vinculados ao ramo 66, impõe-se sua substituição à seguradora e o
direcionamento das obrigações (inclusive pagamento de aluguéis) à CEF.
Defende a ausência de cobertura contratual para vícios de construção e
para pagamento de aluguéis, visto que a seguradora só está obrigada a garantir riscos
predeterminados em conformidade com a apólice.
Documento eletrônico VDA55330146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: fed24aee-dbec-4053-a68e-c4832e7bddc6

Assinala que a indenização não pode ultrapassar o limite máximo da
garantia fixado na apólice e o pagamento contínuo de aluguéis e de guarda, além de
não previsto, pode exceder o valor do interesse segurado e o capital segurado.
Invoca dissídio quanto à aplicação do Tema no
(RE
)
1.011/STF
827.996/PR
e à legitimidade/ responsabilidade exclusiva da CEF nas apólices públicas (ramo 66),
inclusive para cumprimento de tutela e execução.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
2.208/2.223
foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o recurso especial foi interposto contra a
decisão que, nos autos da ação de indenização securitária, deferiu parcialmente
o pedido de tutela antecipada em favor da parte recorrida.
Nesse cenário, não há como acolher as teses recursais, porquanto, nos
termos da jurisprudência desta Corte, é inviável, em regra, a interposição de recurso
especial cujo objeto seja o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária do juízo de mérito, cuja
reversão é possível a qualquer momento pela instância primeva.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria
que, em liminar ou antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário.
Não se verifica, portanto, o pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento da via recursal ordinária, requisito imprescindível ao trânsito do apelo
extraordinário, circunstância a atrair, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 735/STF:
"
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
QUE DEFERIU LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF E DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo
legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do
recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação
dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
24.533/TO,
DJe
.
9/10/2018,
15/10/2018)
Documento eletrônico VDA55330146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: fed24aee-dbec-4053-a68e-c4832e7bddc6

2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
AREsp 2.812.301/RN,
julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: fed24aee-dbec-4053-a68e-c4832e7bddc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.018.552 / PE
Número Registro: 2025/0301954-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006704620234058313 08144015220244050000 6704620234058313 8144015220244050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: SARA MARIA DE BRITO CARVALHO
ADVOGADO : ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: b66bcc71-c744-48b6-8864-f5112ea5d023

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: b66bcc71-c744-48b6-8864-f5112ea5d023